Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EFETIVA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança de honorários advocatícios, com base em contrato de êxito, sob o fundamento de ausência de prova da efetiva prestação de serviços jurídicos que justificassem o pagamento da verba contratada. A parte apelante alegou ter atuado em recursos especiais que resultaram na extinção de execução movida contra a contratante, conferindo-lhe suposto benefício patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte apelante comprovou atuação jurídica efetiva e determinante nos recursos judiciais mencionados, de modo a justificar o pagamento dos honorários advocatícios pactuados sob cláusula de êxito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado condiciona a remuneração ao êxito, entendido como o resultado útil obtido em favor da contratante em decorrência direta da atuação do advogado, exigindo-se prova inequívoca do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o resultado favorável.
4. A existência de decisões favoráveis nos autos referidos não é suficiente, por si só, para ensejar o pagamento da verba honorária, sendo imprescindível a demonstração de que tal desfecho decorreu da atuação concreta da parte apelante.
5. Não foi identificada, nos autos, a prática de atos processuais relevantes pela apelante nos recursos especiais alegadamente patrocinados, nem tampouco produção de peças jurídicas, diligências documentadas ou qualquer outro elemento que comprove a efetiva prestação dos serviços.
6. Ficou demonstrado que a atuação nos referidos processos foi desempenhada por outro escritório de advocacia, o qual subscreveu as manifestações processuais determinantes para o resultado obtido.
7. A simples juntada de procuração ou substabelecimento, desacompanhada de atos materiais e objetivos de atuação profissional, não caracteriza a efetiva prestação de serviços jurídicos para fins de remuneração contratual por êxito.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos ad exitum, é necessário comprovar não apenas o resultado favorável, mas também que ele decorreu da atuação direta do profissional contratado.
9. A alegação de prescrição não prospera, tendo em vista o ajuizamento da ação dentro do prazo legal. Contudo, a improcedência do pedido decorre da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito exige prova da efetiva atuação do advogado e do nexo de causalidade entre sua atuação e o resultado favorável obtido.
2. A mera existência de decisão judicial favorável ao cliente não autoriza, por si só, o pagamento da verba de êxito se ausente demonstração de contribuição concreta e relevante do advogado contratado.
3. Procuração e substabelecimento desacompanhados de atos jurídicos praticados não configuram prestação efetiva de serviços para fins de remuneração contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.170.294, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão no 1420885, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11/5/2022; TJDFT, Acórdão no 1829473, 5a Turma Cível, Rel. Desa Maria Ivatônia, j. 7/3/2024.